Tribunal: CARF
Processo: 10675.004412/2004-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.004412/2004-71
ACÓRDÃO
2001-008.227 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALGAR FARMING S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2000
ITR. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EXIGÊNCIA DO ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA)
ATÉ
O
EXERCÍCIO
DE
2000.
ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 41.
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo
IBAMA ou órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício
relativo a fatos geradores ocorridos até o exercício de 2000.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SÚMULA CARF No
122.
Somente a área de reserva legal (ARL) averbada à margem da matrícula do
imóvel no registro de imóveis competente, até a data da ocorrência do fato
gerador, pode ser considerada para fins de exclusão da área tributável do
imóvel, suprindo a falta de apresentação do ato declaratório ambiental
(ADA).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.227 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.004412/2004-71
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza,
Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída
pelo conselheiro Jose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 397/408):
Da Autuação
Contra a contribuinte interessada foi lavrado, em 12/11/2004, o Auto de Infração/anexos
de fls. 02 e 18/25, pelo qual se exige o pagamento do crédito tributário no montante de
R$ 885.332,09, a título de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, do exercício
de 2000, acrescido de multa de ofício (75,0%) e juros legais calculados até 29/10/2004,
incidentes sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Cachoeira" (NIRF 2.802.675-6),
localizado no município de Monte Alegre de Minas - MG.
A ação fiscal, proveniente do Registro de Procedimento Fiscal - Revisão Interna, doc. de
fls. 01, iniciou-se com a intimação de fls. 07, recepcionada em 25/03/2004 ("AR"/cópia de
fls. 08), exigindo-se a apresentação de:
1° - matrícula atualizada do imóvel;
2° - relação contendo o nome do cartório, o número da matrícula, a as áreas
averbadas como reservas;
3° - Ato Declaratório Ambiental - ADA;
4° - relação das benfeitorias e de suas áreas (m2);
5° - Ficha de Controle do Criador, do IMA;
6° - notas fiscais da produção vegetal da propriedade; e,
7° - autorização do órgão competente para exploração extrativa.
Em atendimento, a contribuinte apresentou os esclarecimentos de fls. 09, acompanhado
dos documentos de fls. 12/13, 14/15 e 16.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2000, a fiscalização resolveu lavrar o presente auto de
infração glosando totalmente as áreas declaradas como sendo de utilização limitada, de
582,0 ha, as utilizadas com produtos vegetais, de 1.913,2 ha e parcialmente as ocupadas
com benfeitorias, reduzindo-as de 52,0 ha para 0,1 ha, além de alterar o VTN declarado
de R$ 2.415.163,33 (R$ 829,86/ha) para R$ 4.184.440,00 (R$ 1.437,80/ha), com base nos
valores apontados no SIPT.
Desta forma, foi aumentada a área aproveitada do imóvel, juntamente com a sua área
utilizável, com redução do Grau de Utilização dessa nova área uti1izável.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.227 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.004412/2004-71
3
Consequentemente, foi aumentado o VTN tributado - devido à glosa da área ambiental e
ao novo valor atribuído ao VTN do imóvel -, bem como a respectiva alíquota de cálculo,
alterada de 0,30% para 8,60%, para efeito de apuração do imposto suplementar lançado
através do presente auto de infração, conforme demonstrativo de fls. 23.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de oficio e dos
juros de mora, encontram-se descritos às folhas 20/22 e 24.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento em 19/11/2004 (fls. 26), ingressou a contribuinte, por meio de
seu procurador legalmente constituído, doc. de fls. 66, em 20/12/2004 (protocolo de
recepção às fls. 28), com sua impugnação, anexada às fls. 28/65, e respectiva
documentação, juntada às fls. 67/86, 87, 88/96, 97/117, 118, 119/121, 122/123, 124/137,
138/153, 154/166, 167/169, 170, 171/179, 180, 181, 182, 183/184, 185/186, 187/190,
191, 192/199, 200, 201/203, 204, 205/217, 218/219, 220/224, 225, 226/252 e 255/362
dos autos. Em síntese, alega e solicita que:
• mostra a tempestividade da presente impugnação;
• apresenta um resumo sobre o auto de infração, descrevendo sobre o ITR e
citando dispositivos legais;
• sobre ás áreas de preservação permanente informa que listou o contribuinte
como Área de Utilização Limitada 582,0 ha e o fiscal no momento da autuação
simplesmente desconsiderou tal área, em razão do contribuinte não ter
apresentado em tempo oportuno o ADA;
• questiona se o Fiscal apresentou alguma prova de que a Declaração feita pelo
contribuinte não correspondia à verdade;
• o Fiscal glosou a Área de Preservação Permanente apresentada pelo contribuinte
em razão do mesmo não ter apresentado o ADA em tempo oportuno, mesmo
estando devidamente averbada no cartório de registro de imóveis, área de
preservação de florestas, superior àquela declarada no ITR;
• a exigência do ADA como requisito necessário para que o contribuinte tenha
direito de declarar como sendo de utilização limitada determinada área é
totalmente ilegal, para não dizer inconstitucional. Tendo em vista que o princípio
da legalidade estrita está previsto na própria Constituição Federal;
• não há na legislação que instituiu o Imposto Territorial Rural nenhum dispositivo
estabelecendo o ADA como requisito para o contribuinte ter direito a ver
computado, no cálculo do seu imposto, as áreas de preservação permanente. A
obrigatoriedade do ADA está prevista na IN 67/97. A Lei 9.393/96, em seu artigo
10, em momento algum condiciona à prévia comprovação da área de preservação
permanente declarada e repisa o citado artigo;
• merece a atenção, e demonstra a boa-fé do autor, o fato do mesmo ter declarado
como área de preservação permanente apenas 582,0 ha, no entanto, em razão da
presente autuação, fora verificado no cartório de registro de imóveis que a área de
reserva, e que, portanto não está sujeita à tributação, é ainda maior do que a
declarada pelo contribuinte, vale dizer, corresponde a 665,66 ha;
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.227 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.004412/2004-71
4
• cita manifestações do Conselho de Contribuintes sobre a ilegalidade de se exigir o
ADA e entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o ADA não é requisito
necessário para que o contribuinte exclua da base de cálculo do ITR as áreas de
preservação permanente;
• em virtude de erro fora declarado pelo contribuinte uma área de 52 ha como
sendo relativa a benfeitoria, no entanto consoante laudo apresentado pelo SETAPE
esta área é de 0,1 ha;
• cita o quê aduziu o Fiscal referente aos produtos vegetais;
• ao ser intimado para apresentar as notas fiscais de saídas da produção da
Fazenda Cachoeira, no exercício de 2000, viu-se o contribuinte sem condição de
fazê-lo, pelos seguintes motivos: a fazenda cachoeira não tinha constituída
personalidade jurídica perante o fisco federal (seu CNPJ está datado de
08/06/2001) e estadual e, portanto, não dispunha de talonário próprio para
emissão de nota fiscal;
• o contribuinte é proprietário também de mais duas propriedades rurais contíguas
à Fazenda Cachoeira, quais sejam, Fazenda Gaia e Fazenda Santa Marta, (vide
cópias anexas), propriedades estas devidamente inscritas, à época, junto ao CNPJ e
Cadastro de Contribuintes do ICMS (Administração Fazendária Estadual);
• cita a definição de imóvel rural, conforme a legislação vigente;
• a fazenda cachoeira promovia as saídas de sua produção através da emissão de
notas fiscais das fazendas gaia e santa marta, localizadas em áreas contínuas e
todas de propriedade da ABC AGRICULTURA E PECUÁRIA S/A- ABC A&P;
• esta opção atende plenamente a legislação do ITR, as orientações da Secretaria
da Receita Federal e não acarretou nenhum prejuízo ao Erário Público, já que eram
emitidas notas em nome das outras propriedades. A despeito disso, o Fiscal
autuante entendeu que tal imóvel é improdutivo, por não ter emissão de nota
fiscal própria;
• fazemos anexar à presente, documentos que comprovam de maneira definitiva e
irrefutável, a condição de produtiva da Fazenda Cachoeira, no ano de 1999: (i) IMA
Instituto Mineiro de Agropecuária (Laudo de inspetor, Atestado de garantia de
semente fiscalizada, produção bruta de semente e croqui dos talhões produtores
de sementes, consoante laudo anexado);
• estão anexados à presente impugnação diversos documentos demonstrando que
a Fazenda Cachoeira adquiriu sementes para plantio, análise de solo, prestação de
serviços com máquina agrícola, etc., consoante se pode observar pela leitura dos
vários contratos anexados;
• além disso, anexa-se também à presente impugnação diversos contratos de
terceiros locando áreas de pastagens na Fazenda Cachoeira;
• além de todas estas evidências, fora feito um trabalho minucioso de
produtividade, amparado por notas fiscais, que ora se anexa à presente
impugnação, demonstrando que tais notas jamais poderiam ser somente da
fazenda Gaia e Santa Marta, ou seja, muitos produtos que foram comercializados,
retirados em Notas Fiscais destas propriedades, na verdade foram produzidos na
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.227 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.004412/2004-71
5
Fazenda Cachoeira, que, por não ter inscrição estadual, infelizmente não emitiu
notas fiscais próprias;
• apresenta quadros demonstrativos com base nas notas fiscais emitidas pelas
fazendas Gaia e Santa Marta nos exercícios de 1999 e 2000 e produção com notas
fiscais X rendimento médio IBGE para concluir que não restam dúvidas de que, em
face da ausência de Inscrição de Produtor Rural da Fazenda Cachoeira, no ano de
2000, junto à SEFAZ/MG, as saídas de sua produção agrícola se efetivaram
mediante notas fiscais das Fazendas Gaia e Santa Marta;
• cita ensinamentos de Maria Rita Ferragut sobre a importância das provas como
meio hábil de se alcançar a verdade;
• desconhece a autoridade administrativa uma regra comezinha do direito, qual
seja, o ônus da prova compete a quem alega. Sendo assim, não basta mencionar
que os dados fornecidos pelo contribuinte não são verdadeiros, pela falta de
emissão de nota fiscal, há que demonstrar através de provas em quais pontos o
sujeito passivo burlou a realidade;
• consta, ainda, anexados a presente impugnação, como documentos
comprobatórios várias publicações de balanços patrimoniais ratificando a alta
produtividade da Fazenda Cachoeira;
• a impugnante, ao contrário do que fora feito pela Administração Tributária,
demonstra que os dados apontados em sua declaração correspondiam
verdadeiramente à situação do seu imóvel, mediante Laudos Técnicos: SETAPE sob
no 29231-22163/A-24.453, de 31/01/2000, no valor de R$ 2.789 .300,00 (dois
milhões, setecentos e oitenta e nove mil e trezentos reais), e declarações de
valores de terras apresentados pelo escritório da EMATER/MG na cidade de Monte
Alegre de Minas. É conveniente destacar pelo Laudo apresentado pela EMATER,
que em mesmo utilizando o valor máximo por ha obteríamos a avaliação
equivalente a R$ 2.619.270 (dois milhões, seiscentos e dezenove mil e duzentos e
setenta reais), ou seja, ainda assim o valor estaria bem aquém do apresentado na
DITR/2000, bem como o desarrazoadamente apresentado pelo fisco que fora de R$
4.184.440,00 (quatro milhões, cento e oitenta e quatro mil e quatrocentos e
quarenta reais);
• consoante se pode verificar nos Laudos Técnicos apresentados pelo contribuinte,
não apresentam nenhum vício e preenchem todos os requisitos da NBR 8.799/85,
sendo meio hábil admitido no direito para comprovar a realidade. Vale dizer,
encontra-se tal laudo de avaliação acompanhado da respectiva anotação de
responsabilidade junto ao CREA pertinente e subordinado às normas prescritas na
NBR 8.799/95, mediante a demonstração dos seguintes requisitos: a escolha e
justificativa dos métodos e critérios de avaliação; a homogeneização dos elementos
pesquisados, de acordo com o nível de precisão da avaliação; a pesquisa de valores,
abrangendo avaliações e/ou estimativa anteriores, produtividade das explorações,
transações e ofertas, fazendo menção inclusive à data base correspondente ao
tributo lançado. Assim, para o ITR/2000, o laudo deve corresponder ao Valor da
Terra Nua em 31/12/99;
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.227 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.004412/2004-71
6
• cita decisões do Próprio Conselho de Contribuinte, que com base em Laudo
Técnico
apresentado
pelo
contribuinte,
vem
anulando
procedimentos
administrativos totalmente descabidos;
• finalmente, requer a procedência da presente impugnação, pelos fatos e
fundamentos jurídicos retro delineados, bem como pela farta documentação
apresentada, aos quais se reporta, com a consectária anulação do Auto de Infração;
e,
• protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
caso se façam necessários, especificada, tão somente para evitar-se o protesto
genérico, a ulterior juntada de documentos.
Tendo em vista que o laudo técnico de avaliação apresentado, doc. de fls. 137/169, não
estava acompanhado de sua respectiva ART, e no intuito de melhor instruir os autos para
fins de bom julgamento da lide, foi determinado, por meio do Despacho DRJ/BSA no
019/2007, juntado às fls. 366, o encaminhamento do presente processo à DRF em
Uberlândia/MG, para que o interessado fosse intimado a apresentar, sendo de seu
interesse, a ART com a respectiva anotação junto ao CREA correspondente.
Regularmente intimado, conforme "Intimação", de fls. 367 e documento "AR", de fls. 370,
o interessado apresentou o documento de fls. 371/372.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2000
DAS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA / RESERVA LEGAL.
As áreas de utilização limitada/reserva legal, para fins de exclusão do ITR, cabem ser
reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA/órgão conveniado, ou pelo
menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do
competente ADA.
DAS ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS.
Cabe restabelecer as áreas utilizadas com a produção vegetal, devidamente comprovadas
com base em provas documentais hábeis, que evidenciam, de maneira inequívoca, a
verdade dos fatos.
DO VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Cabe rever o VTN arbitrado pela fiscalização, quando apresentado Laudo Técnico de
Avaliação, emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotado no CREA,
demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel rural avaliado.
Cientificada da decisão, em 01/07/2008 (fls. 412/413), a contribuinte, por
procuradora habilitada interpôs, em 31/07/2008, recurso voluntário (fls. 390/434), insurgindo-se
contra a manutenção parcial da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e
trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: I –
Preliminar - Do preenchimento dos requisitos para admissão do presente recurso; II – Breve
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.227 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.004412/2004-71
7
escorço da lide: II.1 – Do auto de infração; III – Da decisão prolatada; IV – Do imposto territorial
rural; V – Da decisão guerreada – Das áreas preservacionistas: V.1 – Sobre a ausência do ADA; V.2
– Da ilegalidade da exigência do ADA como requisito para exclusão da base de cálculo do ITR das
áreas de utilização limitada (áreas preservacionistas). Cita escólio doutrinário e jurisprudência
administrativa e judicial para motivar as pretensões recursais. Requer ao final, a reforma da
decisão recorrida, com o cancelamento integral do auto de infração lavrado.
Em 13/11/2023, requer a juntada de procurações e substabelecimentos (fls.
441/482).
Em 08/05/2025, em face da extinção do mantado do conselheiro relator, Honório
Albuquerque de Brito, ocorrida em 05/05/2025, o processo foi enviado para novo sorteio (fls.
483), sendo-me distribuído para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
As áreas de utilização limitada/reserva legal - da ausência de apresentação do
ADA:
O litígio recai sobre a exigência do ITR revisado, no valor de R$ 37.153,73, a ser
acrescido dos encargos legais, apurado em sede de revisão da DITR/2000 apresentada, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento
da autuação remanescente, com o reconhecimento da isenção sobre a área declarada de
utilização limitada/reserva legal de 582,0 ha.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 403/405):
Da Área de Utilização Limitada / Reserva Legal
A autoridade fiscal, com base na legislação pertinente e na Norma de Execução Cofis no
002, de 7de outubro de 2003, aplicável aos trabalhos de malha da DITRJ2000, intimou o
contribuinte a apresentar os documentos mencionados às fls. 07, para comprovar as
áreas de utilização limitada/reserva legal (582,0 ha) declaradas.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.227 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.004412/2004-71
8
Apesar de a requerente ter comprovado nos autos a averbação tempestiva da área de
utilização limitada/reserva legal (665,6 ha), portanto, até maior que a declarada, em
23/11/1999, conforme cópia da matrícula do cartório de registro de imóveis (fls. 10/13),
confimou-se o não cumprimento de urna segunda exigência, de caráter genérico, ou seja,
aplicada a qualquer área ambiental, seja de preservação permanente ou de utilização
limitada (Reserva Particular do Patrimônio Natural, Imprestável para a atividade produtiva
ou de Reserva Legal), e que diz respeito à necessidade de reconhecimento de tais áreas
como de interesse ambiental, por intermédio do Ato Declaratório Ambiental - ADA;
emitido pelo IBAMA/órgão conveniado ou, pelo menos, de protocolização tempestiva
da sua solicitação.
Assim, para justificar a exclusão dessas áreas ambientais do ITR, a partir do exercício de
1997, se faz necessário comprovar o cumprimento dessa segunda exigência.
Nesse sentido, cabe observar, primeiramente, o disposto no art. 10, 9 4°, da IN/SRF n°
043/1997, com redação dada pelo art. 1° da IN/SRF n° 67/1997, que estabelece que essas
áreas serão reconhecidas mediante Ato Declaratório do IBAMA, ou órgão delegado
através de convênio, ficando estipulado no inciso II, desse mesmo parágrafo, que o
contribuinte terá o prazo de seis meses, contado da data da entrega da declaração do
ITR, para protocolar requerimento do ato declaratório junto ao IBAMA/órgão
conveniado.
Note-se que o artigo 17 da IN/SRF no 73/2000 e da IN/SRF no 60/2001 (a primeira aplicada
ao ITR/2000), e o parágrafo 3° do art. 9° da IN/SRF n° 256/2002, apenas ratificaram tal
obrigação, não dispondo de modo diferente ao tratar dessa matéria.
Corno visto, ao estabelecer a necessidade de reconhecimento pelo Poder Público, a
administração tributária, por meio de ato normativo, fixou condição para a não incidência
tributária sobre as áreas ambientais, elencadas e definidas no Código Florestal e legislação
do ITR.
Com a adoção de tal procedimento evitam-se distorções, garantindo estar a exclusão do
crédito tributário em consonância com a realidade material do imóvel, além de contribuir
para maior obediência às normas ambientais em vigor.
Assim, não obstante as alegações da interessada, resta claro que não se discute no
presente processo a materialidade, qual seja, a existência efetiva da área de utilização
limitada/reserva legal declarada, sendo necessário, além da sua averbação tempestiva
margem da matrícula do imóvel, que a mesma tenha sido reconhecida mediante ato do
IBAMA ou órgão delegado por convênio ou, no mínimo, que tenha sido objeto de
protocolização tempestiva do requerimento do ADA, nos termos da citada instrução
normativa e conforme exigido pela autoridade autuante.
Em se tratado do exercício de 2000 e considerado o art. 10, S 4°, inciso II, da IN/SRF n°
043/97, com redação dada pelo art. 1° da Instrução Normativa SRF n° 67/97, e,
especificamente, o art. 17 da IN/SRF n° 073/2000, aplicada ao ITR/2000, o prazo para a
protocolização, junto ao Ibama - MG ou órgão conveniado, do requerimento solicitando o
competente Ato Declaratório Ambiental expirou em 31 de março de 2001, ou seja, seis
meses após o termo final para a entrega da DITR/2000 (29 de setembro de 2000, de
acordo com a IN SRF n° 075, de 20/07/2000).
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.227 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.004412/2004-71
9
No presente caso, o impugnante não comprovou a protocolização, tempestiva, do
requerimento solicitando o competente Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA ou
órgão conveniado.
Em síntese, a solicitação tempestiva do ADA constitui-se um ônus para o contribuinte.
Assim, caso não desejasse a incidência do ITR sobre a referida área, o proprietário do
imóvel deveria ter providenciado, dentro do prazo legal, o requerimento do ADA ou, não
adotada tal atitude, deveria oferecer a área de utilização limitada à tributação.
Faz-se oportuno salientar que nessa instância administrativa prevalece o entendimento de
que a dispensa de prévia comprovação das áreas de interesse ambiental (utilização
limitada), no que diz respeito à protocolização do requerimento do ADA, conforme
redação do parágrafo 7°, do art. 10, da Lei n° 9.363/96, introduzido originariamente pelo
art. 3° da MP n° 1.956-50, de maio de 2000, e mantido na MP 2.166-67, de 24/08/2001,
ocorre quando da entrega da declaração do ITR, o que não dispensa o contribuinte de,
uma vez sob procedimento administrativo de fiscalização, comprovar as informações
contidas em sua declaração por meio dos documentos hábeis previstos na legislação de
regência da matéria.
Tanto é verdade que a Receita Federal, no Manual de Perguntas e Respostas referente ao
Exercício 2001, também aplicável aos exercícios anteriores e posteriores, elaborado após a
edição das citadas Medidas Provisórias, na Questão 164, embasada na IN/SRF no 060, de
2001, art. 17, inciso III, continuou assim orientando:
Pergunta 164: Para efeito de exclusão do ITR, qual o prazo máximo para requerer
junto ao Ibama o Ato Declaratório Ambiental de reconhecimento da área de
reserva legal?
"A legislação do ITR estabelece que o contribuinte tem prazo de até 6 (seis) meses,
contado a partir da data final da entrega da declaração do ITR, para protocolizar
junto ao Ibama o requerimento do ADA, sob pena de lançamento suplementar,
recalculando o ITR devido".
(...)
Por fim, há que se observar que a obrigação ora tratada (ADA) consta, em evidência, do
Manual de Preenchimento da DITR/2000.
Desta forma, considerando-se que não foi cumprida a exigência anteriormente
fundamentada, relativa ao ADA, entendo que não deva ser excluída da tributação
qualquer área ambiental, mantendo-se a glosa efetuada pela autoridade fiscal.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
De fato, em relação às áreas de preservação permanente (APP) e cobertas com
florestas nativas e reserva legal (ARL), vale transcrever o art. 10 da Lei no 9.393/96, na redação
vigente à época da ocorrência do fato gerador do ITR 2010:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação
posterior.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.227 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.004412/2004-71
10
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
(...)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei no 11.428, de
2006)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado
de regeneração;(Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
Note-se que o ITR somente incidirá sobre as áreas aproveitáveis que se constituem
em fatos geradores de renda, excluindo-se de sua incidência as áreas de interesse ambiental ou
imprestáveis para exploração rural, da sua natureza preservacionista.
Neste ponto, indene de dúvida que a decisão recorrida manteve a glosa da área de
utilização limitada exclusivamente por falta de apresentação do ADA, cujo lançamento reporta-se
à DITR/2000, sendo certo que a ausência do ADA para o referido exercício fiscal, é insuficiente
para motivar a autuação, cujo posicionamento já se encontra sumulado neste CARF:
Súmula CARF no 41:
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou órgão
conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores ocorridos
até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Ademais, vale salientar, por oportuno, que não se discute no presente feito se a
existência da aludida área prescinde de declaração ou ato administrativo do poder público, mas
sim das condições para que possa ser excluída da tributação pelo ITR, condições estas previstas
em normatização tributária própria, que ultrapassa a esfera da legislação estritamente ambiental.
Logo, uma vez superada a questão da apresentação tempestiva do ADA em relação
ao período autuado - DITR/2000, cabe também verificar a eventual necessidade de averbação da
aludida área no competente registro imobiliário.
Neste ponto, no que tange às áreas de reserva legal (ARL), para que não integrem a
área tributável do imóvel para fins de cálculo do ITR, de fato, é necessária a apresentação do ADA
ao IBAMA, sendo que a sua imprescindibilidade restou mitigada, cuja respectiva averbação na
matrícula imobiliária da área tributável declarada ocorreu em 23/11/1999 (fls. 12/15), portanto
em data anterior ao fato gerador, suprindo assim a exigência legal neste ponto, cuja matéria aliás
também já está pacificada, culminando com a edição da Súmula no 122:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao
fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
(Vinculante, conforme, Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.227 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.004412/2004-71
11
Logo, par dos fatos, tem-se que a falta de ADA também não deve constituir em
impeditivo para exclusão da área de utilização limitada/reserva legal (ARL) – ao teor do termo de
responsabilidade de preservação de floresta comprovadamente averbado no CRI em data anterior
ao exercício autuado sobre o imóvel rural denominado Fazenda Cachoeira (fls. 12/15) – calhando
no reconhecimento do direito à isenção em relação as áreas preservacionistas e/ou de utilização
limitada.
Por fim, no que tange ao arrolamento ou depósito recursal, vale destacar que a
questão já restou superada, ao teor da Súmula Vinculante n° 21 do STF, não sendo mais cabível
sua exigência para seguimento e admissibilidade recursal, portanto nada a prover no particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para excluir a
área declarada de utilização limitada/reserva legal de 582,0 ha, da área tributável do ITR relativa
ao exercício de 2000.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 494
DF CARF MF
Original